Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-13.2020.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018376-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO VELOZO BRAGA - CPF: 326.386.041-00 (APELADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO OCORRIDA ATÉ 2005. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ART. 3º, IV, E ART. 68 DA LEI N. 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA POR PROVA TÉCNICA ROBUSTA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076, DO STJ. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá (MT), que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 113.833/2008, do Processo Administrativo n. 589.174/2008 e da CDA n. 20192765015, reconhecendo que a área autuada configura área rural consolidada nos termos do Código Florestal.

II. Questão em discussão:

Definir se o auto de infração ambiental lavrado em 2008 por desmatamento em área de Reserva Legal subsiste diante de laudo pericial judicial que comprovou que a supressão de vegetação ocorreu até 2005, configurando área rural consolidada anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008 fixado pela Lei n. 12.651/2012.

III. Razões de decidir:

1. O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica que a supressão de vegetação na área autuada ocorreu entre 1997 e 2005, com estabilização posterior, revelando que a área já se encontrava com uso agropecuário consolidado muito antes do marco legal de 22 de julho de 2008.

2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é
juris tantum
(relativa), cedendo quando confrontada com prova técnica robusta produzida em juízo. O Estado não impugnou especificamente as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas sobre o poder de polícia e a presunção dos atos administrativos.

3.
O art. 68, da Lei n. 12.651/2012 dispensa de recomposição, compensação ou regeneração os proprietários e possuidores que suprimiram vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação vigente à época da supressão. Tal dispositivo é autônomo em relação ao art. 59, que trata da suspensão de sanções mediante adesão ao PRA.

4. A alegação de que o Código Florestal não concede anistia automática, embora correta em abstrato, não socorre o apelante no caso concreto, porquanto a perícia judicial comprovou que a situação fática se enquadra no conceito legal de área rural consolidada (art. 3º, IV), afastando a própria tipicidade da infração.

5. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não é irrisório, conforme tese vinculante do STJ firmada no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:

“
Comprovada por perícia judicial a consolidação de área rural com ocupação antrópica anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008 (art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012), é nulo o auto de infração ambiental lavrado por desmatamento na referida área, afastando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo e a exigibilidade da CDA dele decorrente, sendo inaplicável a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado (Tema 1.076/STJ)
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, IV, 59, §§ 4º e 5º, e 68; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 496, § 3º, III; Lei n. 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001627-68.2021.8.11.0013, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/11/2025; TJMT, N.U 10026883-12.2022.8.11.0044, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025; TJMT, N.U 1002818-25.2025.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Anulatória n. 1018376-13.2020.8.11.0041, ajuizada por MÁRCIO VELOZO BRAGA
.

Na origem, o autor ajuizou a presente ação anulatória objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 113.833/2008, lavrado pela SEMA/MT em 08/08/2008, em razão da suposta conduta de desmatar 19,3313 hectares em área de Reserva Legal no imóvel rural denominado Sítio Morrinhos, localizado no Município de Brasnorte (MT). A autuação deu origem ao Processo Administrativo n. 589.174/2008 e à subsequente inscrição do débito em dívida ativa, consubstanciada na CDA n. 20192765015, no valor original de R$ 259.542,15.

O autor sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e que a área objeto da autuação se enquadra como área rural consolidada, com ocupação antrópica anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008 fixado pelo art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012.

A tutela provisória foi inicialmente indeferida,
com
decisão mantida por esta Câmara ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1013362-74.2020.8.11.0000.

Após regular instrução, sobreveio sentença de improcedência em 17/09/2020. O autor interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por este Tribunal para
anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando a realização de perícia técnica.

Nomeado pelo juízo, o perito
Carlos Eduardo Bruno
d
a Silva
(Engenheiro Florestal) apresentou laudo pericial (Id. 361891981), no qual concluiu, após análise de imagens de satélite
multitemporais
, que as atividades de desmatamento no Sítio Morrinhos se intensificaram de forma significativa até o ano de 2005, estabilizando-se a partir desse período, sem a identificação de novas áreas desmatadas nas análises subsequentes.

O perito afirmou de forma categórica que:
as áreas no entorno do ponto indicado no Auto de Infração encontram-se consolidadas, em conformidade com o disposto no art. 3º, inciso IV, do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), que define como área consolidada aquela que apresenta ocupação antrópica preexistente até 22 de julho de 2008.

Instado a se manifestar sobre o laudo, o Estado de Mato Grosso limitou-se a alegações genéricas sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo e o ônus da prova do autuado, sem impugnar especificamente as conclusões técnicas da perícia.

Sobreveio, então, a sentença de I
d. 361892011
, prolatada em 01/10/2025, que julgou procedente
a demanda para
declarar a nulidade do Auto de Infração n. 113.833/2008, do Processo Administrativo n. 589.174/2008 e da CDA n. 20192765015
, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC. O juízo dispensou a remessa necessária (art. 496, § 3º, do CPC).

O autor opôs embargos de declaração, que foram acolhidos em 02/02/2026 para integrar à sentença a determinação de expedição de ofício à SEFAZ/MT e à PGE para cancelamento definitivo da CDA, bem como a comunicação ao juízo da Execução Fiscal correlata.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, ao fundamento de que as questões de fato e de direito estariam suficientemente demonstradas pelos documentos juntados aos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em suas razões de apelação (Id. 361892016) o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (a) que a autuação decorreu de regular procedimento administrativo, com base na constatação de desmatamento em área de reserva legal durante análise do processo de licenciamento ambiental n. 159800/2007; (b)
que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-los por prova inconcussa; (c) que a Lei n. 12.651/2012 não concede anistia incondicional, exigindo adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e assinatura de Termo de Compromisso (art. 59, § 4º) para a suspensão das sanções, requisitos que não teriam sido preenchidos pelo autor; (d)
que se aplica o princípio do
tempus
regit

actum
,
razão pela qual a Lei n. 12.651/2012 não poderia retroagir para desconstituir o auto de infração lavrado em 2008; (e)
subsidiariamente, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos mediante fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), sustentando
distinguishing
em relação ao Tema 1.076 do STJ.

Em contrarrazões
o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a prevalência da perícia judicial sobre a presunção administrativa, a aplicabilidade do art. 68 da Lei n. 12.651/2012 (que dispensa penalidade em áreas consolidadas independentemente do PRA), a existência de inscrição no CAR desde 22/10/2014 com adesão expressa ao PRA, e a incidência do Tema 1.076 do STJ quanto aos honorários. Requer, ainda, a majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).
(Id.
361892021
)
.

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (Id. 365935393), manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente por entender que a controvérsia versa sobre relação de cunho eminentemente patrimonial, desprovida de repercussão imediata sobre a tutela ambiental, nos termos do art. 178, do CPC e da Recomendação CNMP n. 34/2016.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença dispensou a remessa necessária com fundamento no art. 496, §3º, do CPC. O valor da causa (R$ 259.542,15) é inferior ao limite de 500 salários-mínimos previsto para condenações contra os Estados (art. 496, § 3º, III, CPC). A dispensa está correta.

DO MÉRITO

1. Da área rural consolidada e da validade do auto de infração

A controvérsia central reside em saber se a área autuada configura, ou não, área rural consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012, e se essa condição tem o condão de afastar a validade do auto de infração lavrado em 2008.

O art. 3º, IV, do Código Florestal define área rural consolidada
como aquela com
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.
Por sua vez, o art. 68, do mesmo diploma estabelece que os proprietários e possuidores de imóveis rurais que suprimiram vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época da supressão
ficam dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração da área.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial elaborado pelo perito Carlos Eduardo Bruno da Silva (Id. 361891981) é categórico ao concluir que
a supressão de vegetação na área do Sítio Morrinhos ocorreu entre os anos de 1997 e 2005
, com estabilização posterior e sem a identificação de novas áreas desmatadas nas análises subsequentes. A conclusão do perito merece transcrição:

Após a análise das imagens de satélite anexadas a este laudo pericial, é possível afirmar com clareza que as áreas no entorno do ponto indicado no Auto de Infração encontram-se consolidadas, em conformidade com o disposto no art. 3º, inciso IV, do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), que define como área consolidada aquela que apresenta ocupação antrópica preexistente até 22 de julho de 2008.

A prova pericial, produzida por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, possui aptidão para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos. Tal presunção, como é cediço, é de natureza

juris tantum
(relativa), e cede diante de prova técnica robusta que demonstre a incorreção da base fática do ato.

No caso, o Estado de Mato Grosso não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Conforme consignado na sentença, o Estado limitou-se a alegações genéricas, sem impugnar de forma específica o laudo pericial. A ausência de impugnação técnica reforça a higidez das conclusões do perito e a correção do pronunciamento judicial.

O apelante sustenta que o Código Florestal não concedeu anistia incondicional e que a suspensão de sanções depende da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e da assinatura de Termo de Compromisso, nos termos do art. 59, § 4º, da Lei n
.
12.651/2012.

Contudo, há que se fazer a necessária distinção entre os regimes jurídicos do art. 59, e do art. 68, do Código Florestal. O art. 59, trata da suspensão de sanções para quem possui passivos ambientais a recuperar, exigindo, de fato, adesão ao
PRA
e celebração de Termo de Compromisso.

Já o art. 68, estabelece um regime distinto e autônomo de proteção jurídica, dispensando de qualquer penalidade ou recomposição aqueles que suprimiram vegetação respeitando os percentuais da legislação vigente à época.
O enquadramento correto do caso concreto é no art. 68, que não exige adesão ao
PRA
como condição para seu reconhecimento.

Ainda que se analise a questão sob a ótica do art. 59, constata-se que o apelado inscreveu o imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 22/10/2014, com adesão expressa ao PRA, conforme Recibo de Inscrição CAR n. MT110878/2018 (Id. 31607782). A ausência de Termo de Compromisso assinado decorre da inércia da SEMA/MT em convocar o proprietário, circunstância que não pode ser utilizada como óbice ao reconhecimento do direito do particular. Ademais, o próprio sistema SIMCAR da SEMA, em demonstrativo atualizado, classifica a área como "uso consolidado", evidenciando que a Administração Pública reconhece a condição fática do imóvel.

Quanto à alegação de irretroatividade da Lei n. 12.651/2012 pelo princípio do
tempus
regit

actum
, importa consignar que o Código Florestal de 2012 redefiniu o próprio conceito de ilicitude ambiental ao estabelecer
o marco temporal de 22 de julho de 2008 para fins de regularização.
Manter uma sanção sobre conduta que a legislação vigente não mais considera ilícita configuraria injustiça manifesta e enriquecimento sem causa do Estado.

O entendimento ora adotado encontra amparo na jurisprudência consolidada e uniforme deste Egrégio Tribunal de Justiça
.
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar caso análogo, assim decidiu:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESMATAMENTO EM ÁREA DE USO RESTRITO (PLANÍCIE ALAGÁVEL) – IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS – LAUDO PERICIAL CONTRADITANDO A BASE CARTOGRÁFICA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO (RADAMBRASIL) – MAIOR PRECISÃO DO ESTUDO DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB) – IMÓVEL LOCALIZADO FORA DE ÁREA DE USO RESTRITO – ÁREAS CONSOLIDADAS ANTES DE 22/07/2008 – ART. 3º, IV, E ART. 59, §§4º E 5º, DA LEI Nº 12.651/2012 – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA POR PROVA TÉCNICA – APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO DO ART. 85, §3º, III, DO CPC – ADEQUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I – Questão submetida à apreciação

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, declarando a nulidade dos autos de infração ambientais nº 1958-D e 2078-D, afastando os embargos e sanções administrativas e reconhecendo a consolidação das áreas rurais antes de 22 de julho de 2008.

II – Da alegada localização em área de uso restrito (planície alagável)

2. O Estado de Mato Grosso sustenta que o imóvel se encontra em área de uso restrito, com base no Projeto RADAMBRASIL, utilizado pela SEMA/MT para a classificação de tipologia vegetal (Decreto Estadual nº 1.025/2021).

3. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu que o imóvel não está inserido em planície alagável, demonstrando que o limite do RADAMBRASIL, elaborado na década de 1970, encontra-se defasado em razão do recuo natural das águas e da evolução tecnológica dos métodos de sensoriamento remoto.

4. Constatou-se que a base cartográfica do Serviço Geológico do Brasil (SGB), com escala e precisão superiores, reflete a realidade atual da área, devendo prevalecer sobre o estudo antigo.

5. Assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais foi validamente afastada por prova técnica idônea, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

III – Da consolidação das áreas rurais antes de 22/07/2008

6.
O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV) define área rural consolidada como aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008.

7.
A perícia técnica atestou que 99,2% da área total antropizada foi consolidada antes do marco temporal legal
, sendo as aberturas posteriores (0,8%) consideradas irrelevantes, correspondendo a pequenas variações decorrentes de ajustes no CAR (Cadastro Ambiental Rural).

8. Verificou-se ainda a presença de benfeitorias, cercas, bebedouros e capim exótico, que comprovam a consolidação e o uso rural efetivo da área.

IV – Da aplicabilidade do Programa de Regularização Ambiental (PRA)

9.
Comprovada a adesão dos apelados ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), mediante inscrição no CAR, aplica-se o benefício previsto nos §§4º e 5º do art. 59 do Código Florestal, que suspende as sanções administrativas referentes a infrações cometidas antes de 22/07/2008.

10.
A ausência de termo de compromisso não pode ser imputada aos apelados, visto que a convocação para assinatura depende da iniciativa da SEMA/MT, que ainda analisa o CAR respectivo.

11. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a consolidação e aplicabilidade dos benefícios previstos no art. 59 do Código Florestal.

V – Da alegada falsidade nas Declarações de Limpeza de Área (
DLAs
)

12. A alegação de falsidade nas
DLAs
não prospera,
pois
as informações nelas constantes foram confirmadas pelo laudo pericial judicial, que validou a consolidação das áreas e a inexistência de sobreposição com planície alagável.

VI – Dos canais de drenagem

13. Restou comprovado que os canais apontados pelo Estado correspondem, na verdade, a projeto de irrigação com águas pluviais, em regularização junto à SEMA/MT, conforme Resolução CONSEMA nº 45/2022, inexistindo infração ambiental configurada.

VII – Dos honorários advocatícios

14. A sentença fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor das multas anuladas (R$ 26.450.468,25), nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

15. Considerando a complexidade da causa, a instrução probatória densa (mais de 130 documentos e laudo pericial extenso) e o grau de zelo profissional, a fixação no patamar mínimo legal mostra-se adequada e proporcional.

16.
Inviável a alegação de exorbitância ou aplicação da apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC), por ausência de valores excessivos e em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 1076).

VIII – Conclusão

17. Sentença mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

18. Recurso de apelação desprovido.

19. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites do §3º do mesmo artigo.

Teses firmadas:

1
A prova pericial judicial prevalece sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos quando demonstra que a base técnica utilizada pela Administração está defasada ou imprecisa.

2 A consolidação de área rural deve ser aferida com base em ocupação antrópica comprovada anterior a 22/07/2008 (art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012).

3
A adesão ao
PRA
por meio da inscrição no CAR suspende as sanções administrativas relativas a infrações anteriores ao marco temporal de 2008 (art. 59, §§4º e 5º, do Código Florestal).

4 A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando os valores não são irrisórios ou exorbitantes (Tema 1076/STJ).

Dispositivos e precedentes citados:

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal),
arts
. 3º, IV, e 59, §§4º e 5º.

Decreto Estadual nº 1.025/2021 (SEMA/MT)
.
Resolução CONSEMA nº 45/2022.

CPC,
arts
. 85, §§3º e 11.

STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076).

STF, RE 1412069 (Tema 1255).

(N.U 1001627-68.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE
17/11/2025
)
.

Conforme se constata, a prova pericial judicial que comprova a consolidação de área rural antes do marco temporal de 22 de julho de 2008 afasta a validade do auto de infração ambiental e da CDA dele decorrente.

No caso em exame, a perícia judicial comprovou de forma inequívoca que a supressão de vegetação ocorreu até 2005, configurando área consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012. O Estado não logrou apresentar contraprova apta a infirmar tal conclusão. A sentença, portanto, não merece reforma.

2. Dos honorários advocatícios

O apelante pretende, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios mediante fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC), sustentando que a causa seria de simples deslinde e não teria demandado instrução probatória.

A pretensão não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), fixou tese vinculante no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, o valor da causa (R$ 259.542,15) não pode ser considerado irrisório ou inestimável, razão pela qual os honorários devem observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC. A fixação em 10% pelo juízo de origem corresponde ao patamar mínimo da faixa legal, mostrando-se adequada e proporcional.

A alegação de que a causa seria de baixa complexidade e não teria demandado instrução probatória não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o processo tramita desde 2020, foi necessária a realização de perícia técnica complexa, envolvendo sensoriamento remoto e análise
multitemporal
de imagens de satélite, e o patrono do apelado atuou ativamente em todas as fases processuais.

A invocação do Tema 1.255, do STF tampouco socorre o apelante, porquanto o reconhecimento da repercussão geral, desacompanhado de determinação expressa de sobrestamento dos feitos, não impede a aplicação da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Mantenho, portanto, os honorários advocatícios tal como fixados na sentença.

No que tange à
majoração recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do § 3º do art. 85.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 113.833/2008, do Processo Administrativo n. 589.174/2008 e da CDA n. 20192765015, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026